Tribunal: TJSP
Processo: 2066585-05.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 13, 15 E 16 DA LEI 17.335, DE 27 DE MARÇO DE 2.020, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE 'DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FINANÇAS PÚBLICAS E OUTRAS MEDIDAS EM FACE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTES DO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 13, 15 E 16 DA LEI 17.335, DE 27 DE MARÇO DE 2.020, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE 'DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FINANÇAS PÚBLICAS E OUTRAS MEDIDAS EM FACE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTES DO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO' - DISPOSITIVOS LEGAIS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, ALTERANDO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - ABUSO DO PODER DE EMENDA POR IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA - RECONHECIMENTO - AUMENTO DE DESPESAS NA HIPÓTESE DO ARTIGO 15 DA LEI 17.335/2020 - VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO - PRECEDENTES - OFENSA AOS ARTIGOS 5o e 24, § 5o, ITEM 1, DA CARTA PAULISTA - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"São inconstitucionais os atos normativos que resultem de emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa reservada que não guardem estrita relação com a matéria objeto da proposição legislativa originária, ou que desvirtuem a sua essência".